Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, feita pela apelada nas contrarrazões de ID. 15456348 – Págs. 1/5. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator FAS